Tribunal: TJES
Processo: 5034265-95.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034265-95.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5034265-95.2025.8.08.0024

RECORRENTE: JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS

Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA INQUISITORIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIALIZADOS. SUFICIÊNCIA PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (feminicídio) contra duas vítimas e lesão corporal em contexto de violência doméstica contra uma terceira, com pedido de impronúncia por alegada ausência de indícios suficientes de autoria colhidos sob o crivo do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os indícios de autoria, compostos por depoimentos colhidos na fase inquisitorial e corroborados por depoimento judicial de agente policial e prova material, são suficientes para manter a decisão de pronúncia do recorrente, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação e demanda apenas a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo a certeza necessária a uma sentença condenatória.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos Laudos de Lesões Corporais das vítimas, que atestam as ofensas à integridade física.

A pronúncia não se ampara exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, mas em um conjunto de provas que inclui elementos judicializados, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os relatos detalhados e harmônicos das vítimas na fase extrajudicial são corroborados pelo depoimento judicial de um policial civil, que atestou o temor de testemunhas em colaborar com as investigações por medo imposto pelo tráfico de drogas na região.

O histórico do recorrente, preso por tráfico de drogas, confere plausibilidade à ausência das vítimas na audiência de instrução e reforça a fidedignidade dos relatos prestados na fase inquisitorial.

A prova material, consubstanciada na apreensão de uma cápsula de calibre 9mm no local do crime, é compatível com a dinâmica de disparos narrada e com a natureza das lesões "perfuro contundentes" descritas nos laudos, fortalecendo os indícios de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia pode se basear em elementos colhidos na investigação policial, desde que corroborados, ainda que minimamente, por provas produzidas em juízo.

O depoimento judicial de agente policial sobre o clima de temor na localidade do crime é elemento idôneo para corroborar as declarações extrajudiciais das vítimas e justificar a ausência delas em audiência.

A compatibilidade entre a prova material, os laudos periciais e a dinâmica fática narrada pelas vítimas na fase inquisitorial forma um conjunto coeso de indícios de autoria suficiente para a pronúncia.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a competência para a valoração definitiva da prova e do mérito da causa é exclusiva do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III, VI e IX; art. 121, § 7º, inciso III; art. 14, inciso II; art. 129, § 9º. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.949.123/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJe de 19/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5034265-95.2025.8.08.0024

RECORRENTE: JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS

Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JACKSON ALMEIDA FELISBERTO DE PASSOS
em face da r. Decisão (ID 15660337, p. 80/91) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Tribunal do Júri), por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c § 7º, inciso III, e art. 14, inciso II (vítima Luana); no art. 121, § 2º, incisos I, III, VI e IX, c/c § 7º, inciso III, e art. 14, inciso II (vítima Lauana); e no art. 129, § 9º (vítima Edmara), todos do Código Penal.

Nas Razões Recursais (ID 15660337, pp. 95/102), a d. Defesa pugna pela impronúncia do recorrente, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria colhidos sob o crivo do contraditório, bem como a ausência de fundamentação idônea na decisão vergastada.

Presentes portanto os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu ao Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios suficientes de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos Laudos de Lesões Corporais das vítimas Luana Cecília Reginaldo da Silva Neves, Lauana Francisca Reginaldo Neves e Edmara Reginaldo da Silva, os quais atestam a ocorrência das ofensas à integridade física descritas na denúncia.

A questão central recursal reside na suficiência dos indícios de autoria, ponto sobre o qual a Defesa se insurge ao argumento de que a pronúncia se amparou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

É cediço que a jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, veda a pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. Contudo, a análise detida dos autos revela que este não é o caso em tela.

A prova inquisitorial não se encontra isolada; ao contrário, é corroborada por elementos de prova judicializados e por evidências materiais que, em conjunto, formam um mosaico de indícios coeso e suficiente para submeter o recorrente ao seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

Com efeito, as vítimas narraram na fase policial, de forma detalhada e harmônica, que o recorrente, ex-companheiro de Luana, era envolvido com o tráfico de drogas local. Essa alegação encontra respaldo em informações constantes dos autos que atestam que Jackson já se encontrava preso por tal crime.

Essa circunstância lança luz sobre a ausência das vítimas na audiência de instrução. O Policial Civil Igor de Oliveira Carneiro, em depoimento prestado
sob o crivo do contraditório
(depoimento transcrito na decisão de pronúncia)
, afirmou que as investigações foram dificultadas, pois testemunhas se recusavam a colaborar por medo imposto pelo tráfico de drogas na região.

Nesse contexto, a testemunha declarou que Luana, ex-companheira do acusado JACKSON, compareceu à delegacia e declarou ter vivido um relacionamento conturbado e que Jackson era agressivo, já havia a ameaçado diversas vezes. A testemunha narrou um episódio em que o acusado quis ver o celular da vítima, que se recusou. Jackson, então, aplicou um "mataleão" em Luana, que conseguiu se desvencilhar com a ajuda da mãe. Naquele momento, Jackson saiu da residência proferindo ameaças, como: “vocês estão me tirando para viado”. O policial disse que horas depois, Jackson retornou com uma arma de fogo, apontou para Luana, e sua mãe, Edmara, entrou na frente. Conforme o depoimento, Jackson descarregou a pistola, atingindo Luana no braço. A mãe de Luana, Edmara, ouvida posteriormente, confirmou o relato, afirmando que o relacionamento era conturbado e que Jackson agredia e ameaçava Luana. Segundo o policial, Edmara relatou que Jackson chegou na residência, apontou a arma para a cabeça de Luana e efetuou um disparo que falhou. Edmara, então, pulou no braço de Jackson para evitar o disparo, momento em que ele descarregou a arma, atingindo Luana e a irmã menor desta, Lauana. O policial ressaltou que JACKSON integrava o tráfico de entorpecentes e que já havia sido preso por tráfico, estando foragido com um mandado de prisão em aberto, por ter se evadido do sistema prisional para se eximir de responsabilidade penal. A testemunha afirmou que Jackson só deixou o local dos fatos devido à movimentação de indivíduos ligados ao tráfico.

Por fim, o policial concluiu que o não comparecimento das vítimas e da genitora em juízo é compreensível, em razão do histórico de agressividade de Jackson, do envolvimento com o tráfico de drogas, e por ser foragido, circunstâncias que podem ter gerado temor de represálias.

Ora, o temor das vítimas, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica perpetrada por indivíduo com histórico de envolvimento em atividades criminosas graves, é uma circunstância que não pode ser ignorada. O depoimento judicializado do agente policial constitui indício relevante que justifica a ausência das ofendidas e, ao mesmo tempo, confere maior fidedignidade aos seus relatos detalhados prestados na fase extrajudicial.

Ademais, a versão apresentada pelas vítimas no inquérito encontra amparo em
prova material
: a apreensão de uma cápsula de calibre 9mm no local do crime. Tal achado é compatível com a dinâmica de disparos de arma de fogo narrada e com a natureza dos ferimentos descritos nos laudos de lesões corporais da vítima Luana Cecília Reginaldo da Silva Mendes (ID 15660335, Vol. 1, parte 02, pp. 29) como “perfuro contundente”.

Portanto, não se trata de uma pronúncia baseada em um único “ouvir dizer”, mas sim em um conjunto de elementos que se conectam. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a
sentença de pronúncia pode ser mantida com base em provas mínimas colhidas na fase inquisitorial e em juízo.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.949.123/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJe de 19/8/2025).

No caso em tela, os relatos do inquérito são amparados pelo depoimento judicial do policial e pela prova material, formando os indícios suficientes de autoria exigidos pelo art. 413, do Código de Processo Penal. Havendo, pois, prova da materialidade e indícios de autoria, a valoração definitiva sobre a credibilidade das provas e a culpabilidade do réu é matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)